Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 037.414.701-98 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO EXCESSIVO EM IMÓVEL DESOCUPADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica incompatíveis com imóvel desocupado e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de abalo extrapatrimonial. O apelante sustenta que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de cobrança posterior declarada inexigível, configura dano moral in
re

ipsa
; (
ii
) estabelecer o valor da indenização a ser arbitrada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor, salvo excludentes legais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobrança posteriormente declarada inexigível, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.445.692/RN).

A retirada do apontamento por força de liminar não afasta o direito à reparação, pois o dano à esfera extrapatrimonial já se configura no momento da negativação.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando valor capaz de compensar o lesado e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

Os juros moratórios incidem a partir da citação (CC, art. 405), e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, com observância da Lei 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic a partir de 01/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização, ainda que o apontamento seja posteriormente excluído por decisão liminar.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e assegurar função pedagógica à reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 187, 389, 405 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.445.692/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
11.12.2023; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
21.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1037572-52.2021.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, DJE 16.07.2025; TJ-MT, Apelação Cível 0003437-04.2017.8.11.0024, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, DJE 13.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON ANDRADE DE OLIVEIRA LEITE

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao mês de janeiro de 2023, no valor de R$ 900,55, fevereiro de 2023, no valor de R$ 1.432,00, e à segunda fatura de fevereiro de 2023, no valor de R$ 686,26, referentes à unidade consumidora
sub judice
. Contudo, não fixou condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Inconformado, o autor/apelante sustentou, em síntese, que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, dispensando prova do efetivo prejuízo.

Requereu, assim, a reforma parcial da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro que este Tribunal entender cabível.

A concessionária apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Alegou, preliminarmente, ofensa ao
princípio
da dialeticidade e ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do autor para fins de justiça gratuita e, no mérito, que agiu no exercício regular de direito, sem incorrer
em qualquer ato ilícito ensejador de indenização.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita ao Autor/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

É como vot
o.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante
Anderson Andrade de Oliveira Leite
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson Andrade de Oliveira Leite
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O autor alegou, na origem, que é titular da unidade consumidora n.o 6/3921023-2, situada em imóvel desocupado desde dezembro de 2022, e que, ainda assim, foram emitidas faturas de consumo de energia elétrica com valores elevados e incompatíveis com a realidade do imóvel. Mesmo após reclamações administrativas, a concessionária não teria solucionado a questão, resultando na inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Em primeiro grau, foi reconhecida a inexigibilidade das faturas impugnadas
. Contudo, o pleito indenizatório por danos morais foi indeferido sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo psicológico ou violação aos direitos da personalidade.

A seguir, transcreve-se excerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial:

“
Trata-se de
ação declaratória de faturas c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência
proposta por
Anderson Andrade de Oliveira Leite
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
, alegando em síntese ser titular da unidade consumidora n.o 6/3921023-2, localizado na Rua Coronel Torquato, n.o 19, Bairro Primavera, Várzea Grande - MT.

O Requerente é proprietário da Unidade Consumidora no 6/3921023-2, localizada na Rua Coronel Torquato, no 19, Bairro Primavera, em Várzea
Grande-MT
. O imóvel se encontra desocupado desde a transferência da titularidade para o nome do Autor, em dezembro de 2022, pois está destinado à locação. Apesar disso, a concessionária de energia elétrica (Energisa) passou a emitir faturas com valores incompatíveis com o consumo esperado de um imóvel inabitado.

Assim, no mês de janeiro de 2023, o Requerente foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 900,55. Considerando o valor elevado para uma unidade desocupada, o Autor registrou uma reclamação junto à Energisa, sob o protocolo no 23020207006001373, solicitando revisão da cobrança e vistoria técnica no medidor de energia. No entanto, não recebeu retorno ou atendimento adequado. Em fevereiro de 2023, a situação se agravou: foram emitidas duas novas faturas, uma no valor de R$ 1.432,00 e outra de R$ 686,26, totalizando cobranças ainda mais exorbitantes, sem que houvesse qualquer consumo justificável. Diante da ausência de resposta da concessionária, o Requerente procurou o Procon-MT, mas foi informado de que o problema não poderia ser resolvido na esfera administrativa. As faturas indicam consumo de energia elétrica muito acima do esperado, consumo de 825 KWh, 1.306 KWh e 605 KWh, o que é incongruente com o fato de o imóvel estar desabitado. A única cobrança que poderia incidir seria a tarifa mínima, uma vez que não há uso contínuo da energia no local. Além disso, mesmo com a reclamação pendente, a concessionária procedeu com a negativação do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e ainda protestou os valores em cartório.

Diante da ausência de solução administrativa e do evidente abuso nas cobranças, o Requerente ajuizou ação judicial para declarar a ilegalidade das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, a concessão de medida liminar para imediata exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes e condenação da concessionária por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço, o descaso da empresa diante das reclamações formais, e os transtornos gerados pela indevida inscrição em cadastros de restrição ao crédito. O Requerente afirma ter buscado todos os meios legais e administrativos antes de acionar o Judiciário, restando evidente a lesão aos seus direitos como consumidor.

A audiência de conciliação restou inexitosa, conforme Id. 164968293.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no Id. 166236611, arguindo que agiu no exercício regular do seu direito, não tendo que falar em indenização por danos morais, uma vez que houve a correta cobrança dos valores, visto que não consta o formulário para troca. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte autora apresentou impugnação a contestação, conforme Id. 167619873.

Intimadas as partes para especificarem provas que pretendiam produzir (Id. 167622960), ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 169392663 e 169346073).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

[...]

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é responsável pelo débito referente ao imóvel desocupado, assim como a legalidade da apuração.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que a unidade de consumo em questão foi transferida para o autor no dia 08.12.2022.,
os fatos narrados demonstra
um erro por parte da concessionaria a realizar a medição
pela

média

baseado nas faturas anteriores. O fato que no momento que a unidade consumidora passa para o nome de um novo titular, o consumo é baseado na sua utilização e o fato do imóvel estar desocupado, se faz necessário a apuração pela taxa mínima.

Em sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, em razão pelo desvio das 3 fases direto na rede, acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL.

O art. 2 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo.

[...]

Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual consumo de energia, devendo a prova no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca-se que os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios são garantias constitucionalmente asseguradas, as quais incidem nas relações entre particulares, inclusive na relação de consumo, em razão da eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, a requerida não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento correto de fiscalização com a observância de todas as exigências legais.

Veja-se que apesar de juntado aos autos o histórico de serviço, onde é possível observar que o medidor da unidade de consumo foi trocado no dia 08.12.2022, conforme Histórico de Serviço (Id. 166236618), assim, a de se entender que o clico de faturamento deve ser baseado no consumo.

Vejamos o entendimento dos Tribunais de Justiça:

[...]

Assim, é indubitável que o procedimento adotado pela requerida não cumpriu com a normatização vigente, o que
acarretou
desrespeito aos direitos da parte consumidora, principalmente no que se refere o direito constitucional da ampla defesa.

Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao requerente fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o requerente e a ré têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

[...]

Desse modo, não havendo provas de que a autora se beneficiou com os serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que
indevida
. Assim, há elementos satisfatórios que demonstram a cobrança inapropriado-indevida.

Do dano moral

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela
[1]
”.

Pois bem, conquanto o autor tenha afirmado que houve falha na prestação de serviços da requerida e posterior pedido de indenização por danos morais, verifica-se a improcedência deste pedido. Isso porque, não houve suspensão de energia elétrica na residência
e também
não houve inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes durante o percurso jurisdicional, o que significa que a parte requerida cumpriu com a determinação judicial e respeitou o momento de discussão das faturas aqui mencionadas.

Assim, ausente à violação a qualquer direito da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Do dispositivo

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial, para
declarar
a inexistência do débito referente ao mês de janeiro de 2023 no valor de R$ R$ 900,55, fevereiro de 2023 no valor de R$ 1.432,00 e a segunda fatura de fevereiro de 2023 no valor de R$ 686,26, referente a unidade consumidora
sub judice
.

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015. [...]
”

Irresignado, o autor sustenta, em síntese, que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da configuração ou não do dano moral em decorrência da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, além da verificação dos parâmetros para eventual arbitramento da indenização.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo hipóteses excludentes.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria reconhece que a negativação indevida, por si só, caracteriza violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dispensando prova do efetivo prejuízo.

Além disso, importa observar que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando indevida, enseja não apenas a exclusão do apontamento, mas também a análise quanto ao direito à reparação por eventuais danos extrapatrimoniais sofridos.

No caso em apreço, restou incontroverso que houve a inclusão indevida do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes, motivada por cobrança de débito posteriormente declarado inexigível, conforme se depreende do documento de ID 147799536.

Embora o Juízo
a quo
t
en
ha reconhecido a inexigibilidade das faturas e, liminarmente, determinado a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, ao proferir a sentença entendeu pela improcedência do pedido indenizatório, sob o argumento de que não restou comprovada a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito durante o curso da demanda.

Todavia, cumpre destacar que a responsabilidade do fornecedor pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
negativação indevida, por si só, caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto
(
S
TJ
,

AgInt
no
AREsp
2
.
445
.
692
/
RN
)
.

Assim, pouco importa se a inscrição se manteve ativa durante o trâmite judicial ou se foi posteriormente afastada por decisão liminar, pois o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor já se consumara no momento da negativação, ensejando a reparação devida.

A propósito:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA –
RETIRADA POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA
– DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza dano moral “in
re

ipsa
”,
independentemente de eventual retirada do apontamento após a propositura da ação.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003437-04.2017.8 .11.0024, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020, grifo nosso)

No tocante à fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar equilíbrio entre a compensação devida à vítima e a função dissuasória da sanção. Embora não se trate de valor mensurável por fórmula exata, sua definição deve considerar as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a repercussão do evento e as condições das partes envolvidas.

À luz desses parâmetros,
tenho que
o montante de R$ 5.000,00 (
cinco
mil

reais)
se mostra
compatível com as circunstâncias dos autos, evitando tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa. Ademais, alinha-se à jurisprudência predominante desta Corte em situações similares, conferindo segurança jurídica e coerência às decisões judiciais.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL
.
COBRANÇA

INDEVIDA
DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CONTA MUITO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.
I
NSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO

MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A jurisprudência do TJMT reconhece que
cobrança
muito acima da média impõe à concessionária o dever de comprovar a correção da medição ou existência de fraude, o que não se verificou no caso concreto (TJMT, N.U 1000497-76.2021.8.11.0002, j. 25/02/2025).

A inscrição
indevida
em cadastro restritivo por débito inexistente configura
dano

moral
presumido (in

r
e

ips
a
), conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 37 e 385), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de
danos

morais

(
R
$
5.000,00
)

mostra-se proporcional aos parâmetros adotados em casos análogos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MT 1037572-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,

P
ublicad
o

no DJE 16/07/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
COBRANÇA
EXCESSIVA EM FATURA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CONSUMO FORA DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A elevação abrupta e injustificada do valor da fatura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja abalo presumido ao consumidor.
[...]
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por
danos

morais
para

R
$
5.000,00
(cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.” (TJ-MT 1006687-50.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária se dá desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Destaco, por oportuno, que com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou-se a prever que, na ausência de pactuação específica, os juros moratórios e a correção monetária deverão ser calculados com base na Taxa Selic, que compreende ambos os encargos.

No entanto, como a referida norma somente produz efeitos a partir de 1o de setembro de 2024, até essa data se aplicam os juros legais de 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do CTN e Enunciado 20 da 1a Jornada de Direito Civil do CJF. A partir do início da vigência da nova regra, passa-se a adotar a Taxa Selic única, conforme a nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil.

Por fim, consigno que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas sob o prisma constitucional e infraconstitucional pertinentes, considerando-se devidamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, para os fins do disposto nos
arts
. 489, §1o, IV, e 1025 do Código de Processo Civil, a fim de prevenir eventuais embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte apelante, nos moldes acima delineados, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025